Tribunal: STF
Processo: ARE 1273258
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Us Mortgage Finance II LLC contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO DE HIPOTECA. DÍVIDA REMANESCENTE. CITAÇÃO DE CÔNJUGE EM REGIME PARCIAL DE BENS. INEXISTÊNCIA DE CARTA ROGATÓRIA. SENTENÇA ESTRANGEIRA NÃO HOMOLOGADA.
    1. Nos termos dos artigos 216-D e 216-F do Regimento Interno do STJ, do art. 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e do art. 963 do CPC/2015, constituem requisitos indispensáveis à homologação de sentença estrangeira: haver sido proferida por autoridade competente; terem as partes sido citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; ter transitado em julgado; estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil; não ofender a soberania ou ordem pública.
    2. O exame dos autos evidencia que toda a cobrança foi realizada em desfavor exclusivamente da ora requerida, cujo estado civil ‘casada’ era sabido. Houve citação regular da requerida por meio de carta rogatória, mas não se buscou saber quem era seu cônjuge.
    3. Se era conhecido o fato de que a requerida era casada e domiciliada no Brasil, a requerente tinha o dever de buscar a citação do esposo desta (mesmo que por edital) também aqui no Brasil por meio de pedido em carta rogatória. Isso porque a homologação de sentença estrangeira contra residente no Brasil depende de que esse tenha sido citado por meio de carta rogatória.
    4. A princípio, a execução de uma hipoteca não minimiza a dignidade da pessoa do devedor e; consequentemente, não ofende a ordem pública. Contudo, o bem dado em garantia da dívida foi adjudicado pelo próprio requerente por um valor inferior ao que ele mesmo havia considerado mínimo para a venda do imóvel! Infere-se, portanto, que o requerente utilizou-se da sua posição de credor para aumentar ainda mais o seu crédito. Denota-se, em síntese, a intenção, desde o princípio, do requerente em adquirir o bem imóvel.
    5. Portanto, a homologação do título judicial é manifesta violação da ordem pública. Uma, pela falta de elementos capazes de indicar respeito ao direito fundamental do contraditório em face da evidente desconsideração pela efetivação da citação do esposo da ora requerida. Duas, pela evidente desconsideração da dignidade da própria requerida, uma vez que a requerente utilizou-se da hasta pública como um meio de aumentar – exponencialmente – o montante final de seu crédito.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 4º, “caput”, IV e V, 5º, “caput” e LV, e 105, I, “i”, todos da Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Impõe-se observar, ainda, no tocante às demais alegações, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu  a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal  e em aspectos fático-probatórios:
    “Para fins de homologação de sentença estrangeira perante esta Corte Superior, além da inexistência de ofensa aos bons costumes, à ordem pública e à soberania nacional, é necessário o preenchimento de requisitos objetivos.
    Nos termos dos artigos 216-D e 216-F do Regimento Interno do STJ, do art. 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e do art. 963 do CPC/2015, constituem requisitos indispensáveis à homologação de sentença estrangeira: haver sido proferida por autoridade competente; terem as partes sido citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; ter transitado em julgado; estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil; não ofender a soberania ou ordem pública.
    Não se apresentam controvertidos o trânsito em julgado da sentença, a autenticidade desse título, a tradução dos termos da condenação e nem a competência do juízo estrangeiro. Ademais, os documentos apresentados nos autos indicam que esses requisitos foram observados.
    …...................................................................................................
    A esse respeito, destaca-se que a citação por edital no Brasil é permitida quando o citando é desconhecido por força do art. 257, I, do CPC/2015. Ademais, nos termos do art. 259, III, do CPC/2015, editais serão publicados em qualquer ação em que a lei determina a provocação de interessados para participação no processo.
    No caso, observa-se que o cônjuge da ora requerida foi considerado inexistente ou desconhecido. Confira-se a tradução da sentença estrangeira (e-STJ fl. 31/32):
    .......................................................................................................
    A sentença estrangeira foi abrangente, eis que asseverou que a condenação deveria ser observada por qualquer eventual interessado na execução da dívida. Mesmo havendo a citação pessoal da requerida, a Justiça estrangeira considerou não encontrado o cônjuge da ora requerida e admitiu (ainda) a possibilidade desse sequer existir. 
    Com efeito, somente Adriana do Socorro Maia Sganzerla teve sua citação ordenada pelo Juízo da 5ª Vara da Seção Judiciária do Pará do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mas ainda ela é quem foi a condenada no título estrangeiro. Nenhum dos documentos que acompanharam a inicial denota a citação do cônjuge da requerida.
    Em réplica, o requerente apresentou novos documentos contendo a cópia da promissória assinada pela requerida, bem como a informação de que essa se trata de uma mulher casada. Mesmo assim, nos documentos traduzidos consta que não se sabe quem é esposo da ora requerida. Por essa razão, observa-se que o ‘cônjuge desconhecido de Adriana do Socorro Maia Sganzerla’ foi citado no Estado da Flórida US através de indicação no jornal Broward Daily Business Review (e-STJ fls. 382/383).
    Porém, em nenhum dos documentos novos há indicação de que houve diligência a fim de identificar o esposo da ora requerida. Além disso, não há documento indicando os termos em que esse ‘cônjuge desconhecido de Adriana do Socorro Maia Sganzerla’ foi citado e nem o tempo em que se buscou encontrá-lo, mesmo que em jornal.
    O exame peça por peça (folha por folha) dos autos evidencia que toda a cobrança foi realizada em desfavor exclusivamente da ora requerida, cujo estado civil ‘casada’ era sabido. Houve citação regular da requerida por meio de carta rogatória, mas não se buscou saber quem era seu cônjuge.
    Ou seja, apesar da indicação de citação por edital do cônjuge da requerida, não é possível verificar se esse ato foi realizado de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
    Ressalta-se, ainda: se era conhecido o fato de que a requerida era casada e domiciliada no Brasil, a requerente tinha o dever de buscar a citação do esposo dessa (mesmo que por edital) também aqui no Brasil por meio de pedido em carta rogatória. Isso porque a homologação de sentença estrangeira contra residente no Brasil depende de que esse tenha sido citado por meio de carta rogatória. (…).” (grifei)
    Impõe-se registrar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 683.536-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 741.287/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.136.287-AgR-segundo/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.144.892-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 936.714- -AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Homologação de sentença estrangeira. Alegação de violação ao princípio da legalidade. 4. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 636 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 894.465-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator